Tribunal: STF
Processo: RE 79387
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
O PRIMEIRO RECURSO, BASEADO NA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO
TRIBUNAL DE ALÇADA, NÃO TEM CABIMENTO, POR INOCORRER VULNERAÇÃO DE
LEI OU DISSIDIO DE JULGADOS. O SEGUNDO RECURSO TAMBÉM NÃO E DE SER
CONHECIDO. HOUVE, NA ESPÉCIE, EXATA INTERPRETAÇÃO DO ART. 1525 DO
COD. CIVIL.
A ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO PENAL RESULTOU DA INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NADA
IMPEDIA A APRECIAÇÃO DA CULPA NO ÂMBITO CIVIL.